Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL MINORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré vencida em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor de cada um dos autores, e b) condenar o réu ao pagamento de R$ 9.930,00 para a parte MARCIA PEREIRA a título de danos materiais. Em seu recurso a parte ré recorrente alega que não houve excesso por parte dos agentes e que a ação somente foi motivada, pois os autores recorridos se recusaram a abrir o portão da casa, após pedido dos policiais, ocorrendo, portanto, culpa exclusiva dos recorridos. Aduz a ilegitimidade passiva da recorrida Márcia, uma vez que esta não presenciou os fatos e que estaria fora da residência na oportunidade. Por fim, quanto aos danos materiais, requer a condenação com base no menor orçamento demonstrado nos autos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela minoração dos valores fixados na sentença. Quanto ao recurso da autora Giovana, esta afirma que a abordagem dos policiais foi eivada de vícios, o que ocasionou diversos constrangimentos, ultrapassando a questão de um mero dissabor ou vexame. Aduz que houve erro por parte do agente policial que indicou equivocadamente o endereço para cumprimento do mandado. Alega que permaneceu sob a mira de armas dos policiais, embora afirmasse que estes estariam no endereço errado. Sustenta que em nenhum momento o mandado foi apresentado aos autores recorridos, sendo que somente tomaram conhecimento deste após intervenção de advogado que conseguiu os dados. Pugna pela reforma da sentença para majoração dos danos morais.
II. Recurso do réu próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 34012045). Contrarrazões apresentadas (ID 34012054).
III. Recurso da autora Giovana próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 34012046). Contrarrazões apresentadas (ID 34012055).
IV. Trata-se de ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais. A responsabilidade no caso é objetiva, necessitando da prova do dano, do ato e do nexo de causalidade, a teor do disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal.
V. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
VI. In casu, conforme consta na sentença a quo, resta demonstrado que houve excesso por parte dos agentes públicos, ao adentrarem a residência dos autores recorridos, o que causou, além de avarias ao bem imóvel, constrangimento aos autores que permaneceram todo o tempo sob a mira de armas, mesmo após informarem que os agentes estavam no endereço errado e que não conheciam o destinatário da ordem. Diante do que se colhe dos documentos apresentados e depoimento dos agentes, destaca-se que houve erro por parte dos agentes públicos que atuaram nas investigações preliminares, quando do registro do endereço do acusado para cumprimento do mandado. Portanto, a partir de um registro errôneo por parte de um agente público, constou o endereço dos autores recorridos como se fosse o endereço do acusado.
VII. De acordo com o documento ID 34011983, fl. 4, consta a informação do agente de polícia Ivan Fernandes que informa “(...) deve ter ocorrido um erro material, no qual se digitou quadra 03, ao invés de quadra 13, endereço onde o alvo residia segundo o sistema Millenium.” Conforme depoimento do agente de polícia Alessandro da Silva (ID 34011983, fl. 6), este informou que: “(...) O endereço residencial de Marco Antônio era quadra 13, conj. c, casa 16, Sobradinho. O declarante esclarece que provavelmente no relatório final, alguém digitou quadra 03, ao invés de quadra 13, permanecendo o mesmo conjunto e casa.” Fato este corroborado pelo agente de policia Ivan Macedo, em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID 34012035).
VIII. No caso em análise, verifica-se o erro por parte do Estado, por meio da atuação da PCDF, que agiu de modo imprudente/negligente, ao digitar o número residencial errado e deixou de confirmar os dados para cumprimento do mandado no endereço correto, gerando, portanto, constrangimento ilegal aos autores, considerando que nenhum dos autores e nem seu endereço eram alvo da operação policial.
IX. O comprometimento da incolumidade física ou mental do sujeito viola sua dignidade. No caso presente com mais razão, porque decorrente de ato ilegal praticado por agente público. Assegura a Carta Magna a reparação pelos danos materiais e morais cometidos por agentes públicos, sendo inegável a caracterização deste último, frente à dor, humilhação, a ofensa à honra objetiva e subjetiva que a ação policial impôs.
X. O entendimento deste e. Tribunal não é outro senão o reconhecimento da compensação indenizatória quando decorrente de lesões praticadas por agentes públicos: “Responsabilidade objetiva do Estado - Dano moral - Agressão injustificável por parte de policiais militares durante abordagem - Lesões corporais - Grave ofensa à dignidade da vítima - Nexo de causalidade comprovado - Ausência de prova de causa excludente - Majoração do valor condenatório de R$ 12.000,00 para R$ 30.000,00, em conformidade com o pedido.” (Acordão no 1045232, 0013474-25.2007.8.07.0001, 4a Turma Cível. Relator: Desembargador Fernando Habibe).
XI. Logo, comprovada a ação, as lesões e o nexo causal, e ausente prova de ruptura da causalidade ou alguma excludente, define-se a responsabilidade objetiva do Estado que, certamente, não tem a prerrogativa de agir sem justo motivo a quem quer que seja, agressão que, no caso, atingiu a dignidade dos autores recorridos.
XII. No que concerne ao quantum para compensar o dano moral, o seu arbitramento sujeita-se à discricionariedade judicial, informada pelos conhecidos critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, notadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, como não houve comprovação diante da situação concreta que a sentença está dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, é de se manter o valor fixado na origem, conforme entendimento já consolidado pelas Turmas Recursais.
XIII. A parte autora recorrida juntou orçamentos realizados, sendo o menor deles no montante de R$ 7.040,00 (ID 34011974), valor compatível com a extensão dos danos verificados nas fotografias colacionadas ao processo (ID 34011963, fls. 1-17). Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação merece reparo, uma vez que não reflete o menor orçamento juntado aos autos, não tendo a parte recorrida comprovado que suportou danos estruturais da monta da reparação pleiteada.
XIV. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para minorar o montante do dano material ao importe de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais). Sentença mantida em seus demais termos. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ao Distrito Federal porque foi não integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.